Tribunal: TJDFT
Processo: 0729518-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, observa-se que há prevenção do Exmo. Des. Roberto Freitas Filho para o julgamento do presente recurso, visto já ter sido apreciado recurso (Agravo de Instrumento no 0706286-78.2023.8.07.0000) em 27/02/2023, conforme certificado ao ID 49250561. Sobre a prevenção de órgão, assim dispõe o artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Nessas condições, devolvo os autos à Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes, a fim de redistribuir o recurso para o Exmo. Des. Roberto Freitas Filho. Brasília, 10 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator